Tribunal: TJDFT
Processo: 0715823-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715823-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: AGROPECUARIA PONTO FORTE LTDA, DANILO ROMAO DUARTE D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do teor da petição apresentada pelos agravados no ID 76581562. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora